Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. RENÚNCIA TÁCITA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto é preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com os temas apreciados e decididos pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pela parte nas razões recursais, nos termos da regra prevista no art. 1013 do Código de Processo Civil. 1.1. O apelante não abordou o tema referente à ilegitimidade ativa, de modo que essa questão não foi objeto de prévia dialetização. 1.2. Assim, o exame dos argumentos articulados pelo réu apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia análise da origem, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal, o que não pode ser admitido.
2. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) examinar se houve omissão relevante do credor que justifique a perda do direito subjetivo de exigir valores.
3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas nos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. A sentença recorrida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos.
4. A suspensão dos descontos, efetuada entre os meses de junho a novembro de 2020, não pode ser interpretada como renúncia tácita manifestada pela credora, tendo em vista a obrigação supletiva atribuída ao devedor por meio de cláusula prevista no instrumento negocial.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.